Tribunal: TJMT
Processo: 0004238-82.2016.8.11.0046
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004238-82.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MIRTES CADORE MARCOLIN - CPF: 834.569.021-15 (APELADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (ADVOGADO), GERALDO MARCOLIN - CPF: 361.908.960-49 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0004238-82.2016.8.11.0046 – Comodoro

Apelante:
Banco do Brasil

Apelado:
Geraldo Marcolin

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PRESCRIÇÃO –RECONHECIDA - PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 70, DA LEI UNIFORME DE GENEBRA ––– SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇAO DO HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o entendimento de que se aplica às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial, nos termos do que dispõe o art. 60, do Decreto-Lei n. 167/67.

Nas ações de execução de cédula de produto rural aplicam-se as disposições do Decreto-Lei n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), inclusive no tocante ao prazo prescricional, que é de 03 (três) anos (art. 70),

a contar do vencimento da ultima parcela, de modo que o Código Civil é inaplicável no caso específico dos autos.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0004238-82.2016.8.11.0046 – Comodoro

Apelante:
Banco do Brasil

Apelado:
Geraldo Marcolin

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil em face da r. sentença proferida pela MM Juiz de Direito da 2a Vara Cível

da Comarca de Comodoro, que nos autos da Ação de
Cobrança no 0004238-82.2016.8.11.0046, proposta em face de Geraldo Marcolin,

acolheu a preliminar oposta reconhecendo a prescrição
a Cédula Rural Hipotecária no 127.200.642, e por conseguinte, condenou o requerente ao pagamento da custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante defende a inocorrência de prescrição, ao argumento de que a Cédula

Rural Hipotecária foi contratada sob a vigência do código civil revogado, que previa o prazo vintenário para discussão acerca do referido título, cujo prazo de vencimento, após aditivo de retificação, foi fixado em 31.10.04.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença para afastar a prejudicial, de modo a dar regular prosseguimento ao feito.

Decorreu o prazo sem contrarrazões como certificado no Id n. 97903466 – fl. 129.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá 13 de outubro de
2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0004238-82.2016.8.11.0046 – Comodoro

Apelante:
Banco do Brasil

Apelado:
Geraldo Marcolin

V O T O

Cuida-se na origem de ação de cobrança proposta pelo Banco do Brasil, objetivando o recebimento da importância de R$ 223.491,35 (duzentos e vinte e três mil quatrocentos e noventa e um reais e trinta e cinco centavos), constante da Cédula Rural Hipotecária no 127.200.642.

O togado
a quo
reconheceu a prescrição da pretensão inicial, com fundamento no prazo trienal previsto no Decreto-lei 167/67, regulado pelo Decreto 57.663/66.

Irresignado,
o Banco-apelante defende
a aplicabilidade do prazo prescricional vintenário previsto no art. 177 do CC/16, incidente quando da formalização do título.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o entendimento de que se aplica às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial, nos termos do que dispõe o art. 60, do Decreto-Lei n. 167/67, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO – INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.o 167/67 e do art. 70 do Decreto n.o 57.663/66. Precedentes
.

2. O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela. Precedentes.

3. A conformidade do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte impede o conhecimento da pretensão recursal, nos termos da Súmula 83/STJ, óbice aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea "a" do

permissivo constitucional, como pela alínea "c".

4. Agravo interno desprovido”
(AgInt no REsp n. 1.408.664/PR, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 19.04.2018 – negritei).

Dessa forma, embora tal julgado não goze de caráter vinculante, passo a adotá-lo, com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que beneficiam em última análise aos próprios jurisdicionados.

Por conseguinte, nas ações de cobrança

de cédula de produto rural aplicam-se as disposições do Decreto-Lei n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), inclusive no tocante ao prazo prescricional, que é de 03 (três) anos, de modo que o Código Civil é inaplicável no caso específico dos autos, razão pela qual não há que se falar que o prazo previsto na Lei Substantiva Civil, seja sob a égide do código revogado, seja sob o código vigente,

incidam nas demandas que objetivem a cobrança ou execução de cédula rural hipotecária.

No caso em pauta, ao que consta dos autos, a última parcela da dívida renegociada venceu em 31.10.04, de sorte que sendo a ação de cobrança proposta em 13.10.16, resta, pois, fulminada a pretensão pela prescrição, sobretudo porque não oposto qualquer fato suspensivo ou impeditivo.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – PRAZO PRESCRICIONAL – TRIENAL – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO ATÉ A CITAÇÃO VÁLIDA – ARTIGO 240, §2o do CPC – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, possuindo, portanto, a necessária força executiva.

Tratando-se de dívida oriunda de cédula de crédito rural pignoratícia, a pretensão de cobrança do crédito é trienal, por força da legislação aplicável à cambial, de acordo com o art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663/66.

O título executivo extrajudicial está devidamente prescrito, haja vista o transcurso de tempo entre a propositura da ação executiva e a citação válida dos executados/apelantes
” (RAC n.

0001287-21.2015.8.11.0024, 3a Câmara de Direito Privado. Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 07.07.21- negritei).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 60 DO DECRETO-LEI No 167/67 E DO ART. 70 DO DECRETO No 57.663/66 (LEI UNIFORME DE GENEBRA) – PRETENSÃO EXECUTÓRIA FORMULADA APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXECUÇÃO EXTINTA – RECURSO PROVIDO.

I
-

Consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pela Corte Superior, o prazo prescricional para a execução de dívida oriunda de cédula de crédito rural é de 03 (três) anos, a contar da data de vencimento da última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei no 167/67 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto no 57.663/66.

II - No caso, observa-se o vencimento da Cédula Rural Pignoratícia executada se deu 01/08/1997, ao passo que a execução foi ajuizada somente em 13/12/2001, ou seja, além do prazo prescricional trienal para a formulação da pretensão executória, circunstância que enseja o acolhimento da exceção pré-executividade
” .(RAI n.

1001006-13.2021.8.11.0000, 4a

Câmara de Direito Privado,

Rel . Desa.

Serly Marcondes Alves, j. 10.03.21 – negritei)

Desta feita, agiu com o costumeiro acerto o juiz
a quo
, não merecendo reparos a sentença.

Assim é que, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021